Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708209-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDIVINA ALVES LEITE SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valdivia Alves Leite da Silva contra ato omissivo praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa de internação da Autora em leito de UTI. Em 10/3/2025, o Desembargador Plantonista deferiu parcialmente a liminar, “para o fim de determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que interne imediatamente a ora Impetrante em leito de UTI da rede pública/conveniada ou, caso este não exista, em UTI da rede particular, cujas despesas deverão correr à expensas do Distrito Federal, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” (ID 69507971) O Distrito Federal informou, em 13/3/2025, que “a paciente foi retirada da lista de espera por melhora clínica em 11/03/2025 às 14h03.” (ID 69696712). Intimada a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse (ID 70292252), a Autora informou que teve alta da UTI, em 20/03/2025, e que não há interesse no julgamento do mérito da ação. Requereu, ainda, o reconhecimento do descumprimento da decisão pelo período de 4 (quatro) dias e a respectiva condenação do DF ao pagamento de multa diária no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De fato, a Impetrante foi admitida na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, no período entre 14/3/2025 até 20/3/2025, quando teve alta médica (ID 70657089, pág. 1). Durante toda a internação, até mesmo antes do ingresso na UTI, recebeu a devida assistência médica (IDs 70657089 a 70657096) na rede de saúde pública do DF, o que afasta, portanto, o fundamento para a fixação de multa diária. Assim, reconheço a perda superveniente do interesse de agir e, por consequência, extingo o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15. Sem honorários. Custas pela parte Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 69507971. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator